Tribunal: STF
Processo: AI 781365
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 125, § 4º, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.